Tribunal: TJMT
Processo: 1006082-89.2024.8.11.0007
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006082-89.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO RONDAO THEODORO - CPF: 086.532.771-88 (APELANTE), MARCOS VINICIUS PEREIRA GOMES - CPF: 626.125.853-89 (APELANTE), CLAUDEMIR MENEZES - CPF: 875.044.211-20 (VÍTIMA), FABIO UELISON BARBOSA GRATAO - CPF: 065.654.101-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDUARDO RONDAO THEODORO - CPF: 086.532.771-88 (APELADO), MARCOS VINICIUS PEREIRA GOMES - CPF: 626.125.853-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL E PROVA TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL QUE INVIABILIZA A ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CORRÉU. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra sentença proferida nos autos da ação penal que absolveu um dos acusados da imputação de roubo majorado e condenou o corréu à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
roubo praticado em estabelecimento comercial, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima;
(ii)
reconhecimento fotográfico de um dos acusados;
(iii)
posterior reconhecimento pessoal em juízo;
(iv)
ausência de apreensão e perícia da arma de fogo;
(v)
negativa de participação pelo acusado absolvido diante da ausência de elementos probatórios seguros quanto à sua coautoria.

3. Requerimentos dos recursos.

3.1.
Defensoria Pública:
(i)
a absolvição do acusado condenado, por insuficiência de provas e nulidade do reconhecimento fotográfico; e
(ii)
subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

3.2. Ministério Público: a condenação do acusado absolvido por participação na empreitada criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)

verificar se, além do reconhecimento fotográfico, as provas dos autos são suficientes para a condenação do acusado;
(ii)
analisar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, do Código Penal; e
(iii)
examinar se há provas suficientes para a condenação do réu absolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O reconhecimento fotográfico foi realizado em conformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal e foi corroborado por provas colhidas em juízo, em especial os depoimentos consistentes das vítimas, que sustentam a autoria delitiva.

6. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento, conforme inciso I do §2º-A do art. 157 do Código Penal, desde que comprovada sua utilização por outros meios idôneos, como o relato judicial da vítima, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

7. A absolvição é medida impositiva quando não demonstrada de forma segura a coautoria ou participação do agente, por ser vedada a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos
desprovidos.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, incs. II e V, e §2º-A, I; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII; CF, art. 5º, LVII.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; TJMT, N.U 0002270-57.2009.8.11.0015, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 28.7.2022; TJMT, N.U 0000731-04.2014.8.11.0008, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 12.6.2025; TJMT, Enunciado n. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pela
Defensoria Pública
em favor do acusado
Marcos Vinicius Pereira Gomes
, e pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, contra a sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da Ação Penal n. 1006082-89.2024.8.11.0007, que julgou parcialmente procedente a denúncia, para: absolver Eduardo Rondão Theodoro da imputação do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I, por duas vezes, e art. 157, §2°, V, por uma vez, na forma do art. 69 do Código Penal); e condenar o apelante
Marcos
pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal), à pena de
10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em
regime fechado
, e 30 (trinta) dias-multa (id 282452455).

Nas
razões recursais
, a
Defensoria Pública requer a absolvição do apelante Marcos Vinicius Pereira Gomes por insuficiência probatória, ao argumento de que há contradições nos depoimentos das vítimas e nulidade do reconhecimento fotográfico. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, diante da ausência de apreensão e perícia do artefato (id. 282452476).

O Ministério Público, por sua vez, nas
razões recursais
, requer a reforma da sentença para condenar o acusado Eduardo Rondão Theodoro, ao argumento de que há provas suficientes de autoria e materialidade para ensejar sua condenação pelos mesmos crimes imputados na denúncia (id 282452470).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público e a Defensoria Pública manifestaram-se pelo desprovimento dos recursos (ids 282452483 e 282452486).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso ministerial e do recurso defensivo (id. 293986886).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os réus Marcos Vinicius Pereira Gomes e Eduardo Rondão Theodoro foram denunciados pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade (art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I, e art. 157, §2°, V, na forma do art. 69 do Código Penal).
Os fatos delituosos foram descritos da seguinte forma na denúncia:

“Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que na data 12 de fevereiro 2024, por volta das 16h10min, no estabelecimento comercial localizado à Avenida Castro Alves, n. 756, casa comercial Fábrica de Sacolas Plásticas, em Alta Floresta/MT, MARCOS VINICIUS PEREIRA GOMES e EDUARDO RONDÃO THEODORO, com consciência, vontade, em unidade de desígnios e cientes da ilicitude de suas condutas, com o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, mantendo uma das vítimas em seu poder, restringindo-lhe a liberdade, subtraíram de Fábio Uelison Barbosa Gratão uma motocicleta XRE/300, cor verde, placa QCO 3783 e da vítima Claudemir Menezes uma corrente de ouro de aproximadamente 17g junto com um pingente de 8g, avaliados em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Apurou-se das investigações que nas condições acima narradas, Fábio estava em seu local de trabalho quando avistou MARCOS VINÍCIUS passando em frente ao local olhando fixamente para dentro do estabelecimento. Posteriormente, EDUARDO, que já havia trabalhado no referido local, entrou no estabelecimento e se dirigiu até o fundo do local onde estava estacionada a motocicleta XRE/300, cor verde, de propriedade de Fábio.
Ato contínuo,
EDUARDO se dirigiu até a recepção da loja e, posteriormente, voltou ao fundo da loja novamente e, em seguida, saiu do estabelecimento.

Fábio narrou que após isso saiu do local de trabalho e avistou um indivíduo com capuz na cabeça transitando na rua em frente a loja e, após isso, retornou então ao local e guardou a moto no local de costume.

Ato contínuo, MARCOS VINÍCIUS armado com uma pistola, juntamente com EDUARDO ingressaram no estabelecimento e anunciaram o roubo a Claudemir dizendo: 'Perdeu! Perdeu! Aqui é o comando!'.

Diante disso, subtraíram de Claudemir uma corrente de 17g de ouro e um pingente de 8g de ouro e, na sequência, trancaram a vítima em um depósito de tinta, se dirigiram até o local em que estava a motocicleta XRE da vítima Fábio, a subtraíram e tomaram rumo ignorado”.

Em posse de tais informações, as identidades dos envolvidos foram descobertas pela equipe de investigação, haja vista que participaram de mais um roubo ocorrido nesta urbe em data próxima ao delito aqui descrito. Conforme relatório de investigação aportado no Num. 161864589 - Pág. 1, no dia 19/02/2024 a polícia conduziu três suspeitos, como consta no boletim 2024.51269, tendo as vítimas Claudemir e Fábio reconhecido MARCOS VINÍICUS e EDUARDO como os autores da empreitada criminosa e, inclusive, na ocasião, MARCOS VINÍCIUS confessou aos investigadores o envolvimento no roubo aqui descrito.

Porém, em 21/02/2024 houve outro roubo com modus operandi igual ao empregado nos fatos aqui descritos, mas que vitimou Carlos André da Silva Mendes, tendo a vítima reconhecido MARCOS VINÍCIUS como o autor do crime.

Assim, após o roubo supramencionado, houve uma denúncia anônima em 22/02/2024 informando que os envolvidos no roubo de uma motocicleta, ocorrido no bairro Jardim Panorama, nesta urbe, estariam comercializando drogas. No local foram encontrados EDUARDO e MARCOS VINÍCIUS e apreendidas 06 munições calibre 32, bem como algumas substâncias ilícitas.

Interrogados, EDUARDO e MARCOS VINÍCIUS permaneceram em silêncio. (Num. 161864542 - Pág. 1; Num. 161864543 - Pág. 1n) (...)”
.
(id. 282452376, p. 2-3).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Magistrado singular absolveu
Eduardo Rondão Theodoro
da imputação do delito de roubo majorado (art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I, por duas vezes, e art. 157, §2°, V, por uma vez, na forma do art. 69 do CP), e condenou
Marcos Vinicius Pereira Gomes
pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal), à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado e 30 (trinta) dias-multa.

1.
DO RECURSO DEFENSIVO

1.1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.2.
Provas de autoria e materialidade

A defesa pugna pela absolvição do apelante
Marcos Vinicius Pereira Gomes
por insuficiência probatória, ao argumento de que o reconhecimento fotográfico não atendeu às formalidades legais do art. 226 do Código Penal, por não terem sido apresentadas fotografias de pessoas com semelhança ao acusado, além de argumentar que a vítima teria descrito apenas características genéricas.

Aduz, ainda, que há contradições entre os depoimentos prestados no boletim de ocorrência e na fase policial quanto ao número de autores com o rosto visível, bem como discrepâncias sobre a cor do cabelo do acusado.

Por fim, alega que o conjunto probatório se baseia exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, não confirmados adequadamente em juízo, o que viola, assim o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A tese defensiva não merece acolhida.

O reconhecimento de pessoas, regulamentado pelo art. 226 do Código de Processo Penal, constitui meio de prova autônomo destinado à identificação de autores de infrações penais.

Trata-se de procedimento probatório que visa conferir maior segurança e confiabilidade à identificação de suspeitos, com critérios objetivos que devem ser observados pela autoridade policial para minimizar os riscos de equívocos na identificação.

O reconhecimento pode ser realizado tanto de forma presencial quanto por meio de fotografias e constitui elemento de prova que, quando realizado de acordo com as formalidades legais e corroborado por outros elementos probatórios, possui significativo valor para a formação da convicção judicial.

Cumpre destacar que a evolução jurisprudencial recente tem refinado os critérios de validade desse procedimento, com destaque para o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC n. 598.886/SC, sob a relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, em que ficou estabelecido,
verbis
:

“(...)

o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, HC n. 598.886/SC, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020).

Essa orientação fundamenta-se na compreensão científica de que o reconhecimento humano, especialmente em circunstâncias traumáticas ou de elevado estresse, pode sofrer interferências significativas que comprometem a acuidade da memória, o que exige cautelas procedimentais que confiram maior segurança ao ato.

Por outro lado, o sistema probatório criminal brasileiro adota o princípio da livre convicção motivada (CPP, art. 155), segundo o qual o Magistrado deve formar sua convicção mediante a análise racional do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Esse princípio, de matriz constitucional, exige que a condenação se sustente em elementos de prova seguros e idôneos, não se admitindo decreto condenatório fundado exclusivamente em presunções ou elementos informativos da fase inquisitorial.

Nesse contexto, em crimes contra o patrimônio praticados mediante violência ou grave ameaça, a jurisprudência consolidou orientação no sentido de conferir especial valor probatório à palavra da vítima, porquanto esses delitos são ordinariamente cometidos na clandestinidade, sem testemunhas presenciais.

Nessa linha de raciocínio, o depoimento da pessoa ofendida constitui elemento central para a formação da convicção judicial, desde que se apresente firme, coerente e harmônico com o restante do conjunto probatório.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“(...)
4. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial só é válido se observado o art. 226 do Código de Processo Penal e corroborado por outras provas obtidas sob o crivo do contraditório.

No caso em análise, o reconhecimento seguiu o procedimento previsto e foi confirmado em juízo, além de estar apoiado por robusto acervo probatório, incluindo depoimentos e registros do aplicativo de transporte.

5. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, tem relevante valor probatório, sendo firme e coerente, e foi corroborada por outros elementos, como o depoimento de policiais e a confirmação do uso do telefone da mãe da paciente para solicitar a corrida. (...)”.
(HC n. 941.083/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

No presente caso, constata-se que o procedimento de reconhecimento fotográfico observou as exigências legais, pois, a vítima
Claudemir Menezes
forneceu à autoridade policial descrição circunstanciada do autor do crime, com detalhe das características físicas individualizadoras do agente mediante a apresentação de múltiplas fotografias de potenciais suspeitos, em estrita observância ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Portanto, a alegação defensiva de que a descrição seria genérica não se sustenta diante dos elementos fornecidos pela vítima, que incluiu aspecto distintivo relevante - as sobrancelhas com risco - característica que facilitou a individualização do agente.

Ainda, deve-se considerar que o reconhecimento ocorreu em contexto de crime praticado mediante violência, circunstância naturalmente limitadora da capacidade de observação detalhada, sem que isso comprometa a validade do procedimento quando as informações coletadas se mostram suficientes e precisas.

Ademais, eventual imprecisão quanto à descrição da cor do cabelo na parte lateral não tem o condão de invalidar o reconhecimento do acusado Marcos Vinicius, uma vez que a vítima foi categórica quanto às demais características físicas individualizadoras, notadamente as sobrancelhas com risco, que constituem traço distintivo suficiente para a identificação segura do agente.

De outra perspectiva, convém destacar que o reconhecimento fotográfico, embora formalmente válido, não constitui o elemento probatório exclusivo para manter a condenação do ora apelante, que foi devidamente corroborado por outros elementos de elevada força probatória, reunidos sob a égide do contraditório e da ampla defesa, entre os quais se destacam os depoimentos judiciais firmes das vítimas, o relatório de investigação que detalhou o
modus operandi
e as circunstâncias da posterior identificação dos autores.

Nesse contexto, além da regularidade do reconhecimento fotográfico, é possível manter a condenação com base em outros elementos probatórios produzidos em juízo. Confira-se:

“(...) 6. Apesar de ter sido feito por fotografia, o reconhecimento pessoal do acusado não foi a única prova que sustentou a condenação e tampouco é considerada a única modalidade de prova capaz de atestar autoria delitiva. A eventual nulidade do procedimento do reconhecimento pessoal não tem o poder de desconstituir a condenação quando há outras provas válidas e independentes que confirmem a autoria do crime praticado. (...)”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.484.188/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Dessa forma, a vítima Claudemir Menezes, em juízo, reafirmou de maneira firme e segura a identificação do apelante como o autor do crime, detalhando com clareza a dinâmica da subtração e os elementos físicos que permitiram seu reconhecimento direto.

De igual modo, a vítima Fábio Uelison Barbosa Gratão, proprietário da motocicleta subtraída no presente caso, em seu depoimento prestado em juízo, mencionou que havia um indivíduo que passou de bicicleta em frente ao estabelecimento comercial em atitude suspeita e que posteriormente estava na garupa da motocicleta utilizada na fuga, conforme captado pelas câmeras de segurança das proximidades (relatório de mídia id 282452447).

Nesse contexto, Fábio Uelison reconheceu Marcos Vinicius por meio de fotografia na fase policial e, ainda que não tenha presenciado diretamente a execução do roubo, as circunstâncias suspeitas em que o acusado se encontrava no local e proximidades, em perfeita consonância com os demais elementos probatórios, conferem significativa força probante a esse reconhecimento (id. 282451525).

Não se pode olvidar, ainda, que o apelante voltou a ser formalmente identificado como autor de outro crime de roubo qualificado, ocorrido 9 (nove) dias após os fatos ora analisados, o que, embora não implique juízo antecipado de culpabilidade naquele feito, reforça objetivamente a autoria e o padrão delitivo ora examinado.

Com efeito, no presente caso (Processo n. 1006082-89.2024.8.11.0007) apura-se roubo perpetrado em 12/02/2024, no qual dois agentes, em ação coordenada, ingressaram em estabelecimento comercial, trancaram uma das vítimas, subtraíram uma motocicleta
XRE 300 de cor verde,
placa QCO 3783, e joias avaliadas em R$ 8.000,00, sob grave ameaça com arma de fogo (cf. boletim de ocorrência n. 2024.44306 – id 282451516).

Já no processo n. 1001896-23.2024.8.11.0007, cuja prova foi compartilhada com este presente feito, em trâmite na mesma comarca, o réu foi reconhecido como autor de novo roubo cometido em 21/02/2024 (apenas nove dias após o a prática do delito analisada no presente caso), também com subtração de motocicleta Honda/XRE 300 de cor verde, placa QCT 1E35, mediante emprego ostensivo de arma de fogo e ação conjunta em dupla, tendo a vítima daqueles autos, Carlos André da Silva Mendes, procedido a reconhecimento direto, firme e inequívoco (cf. relatório de investigação – id 282452350).

Não se está aqui admitindo a culpabilidade pelo segundo fato - que será analisado nos autos próprios - mas tão somente reconhecendo que o padrão reiterado de atuação, com pequeno intervalo de ocorrência (nove dias), fornece suporte probatório adicional à verossimilhança do reconhecimento das vítimas Fábio Uelisson Gratão e Claudemir Menezes.

Trata-se de reforço de autoria por convergência indiciária, sem violação ao princípio da presunção de inocência, pois ancorado em elementos constantes dos autos e relacionados diretamente aos fatos imputados no presente processo.

Isso porque, os dois eventos compartilham elementos concretos e singulares, quais sejam, o mesmo tipo de bem subtraído (motocicleta XRE) e a atuação em dupla com divisão de tarefas, coincidências fáticas essas que, conquanto possam parecer genéricas num primeiro instante, revelam, no presente caso, padrão comportamental específico que se repete nos dois crimes, em curto intervalo de tempo, fornecendo suporte probatório adicional à versão das vítimas.

Ademais, a defesa aponta, também, supostas inconsistências entre as declarações prestadas no Boletim de Ocorrência e perante a autoridade policial quanto ao número de autores que estavam com o rosto descoberto - ora afirmando que apenas um estava visível, ora que ambos estavam descobertos.

Afirma, desse modo, que
“resta evidente a existência de contradições substanciais entre os relatos prestados pela vítima em momentos distintos da investigação. No primeiro momento, a vítima afirmou que um dos suspeitos estava com o rosto semi descoberto e o outro com uma camiseta amarrada ao rosto. Contudo, após, declarou que foi possível visualizar os rostos dos suspeitos de forma plena, causando inconsistências entre os dois relatos, o que sugere que a identificação não pode ser plenamente confiável”
.

Contudo, o elemento essencial e invariável em ambas as declarações é que ao menos um dos autores - especificamente o apelante Marcos Vinicius - estava com o rosto descoberto ou visível, permitindo sua identificação segura. Assim, a vítima Claudemir manteve consistência absoluta quanto à visualização e reconhecimento desse autor principal, que foi quem o abordou diretamente, anunciou o assalto e portava a arma de fogo.

A eventual discrepância sobre a visibilidade do segundo participante constitui aspecto secundário que não compromete a identificação do apelante, notadamente por constituir variações naturais em depoimentos sobre eventos traumáticos, constituindo mero equívoco descritivo compreensível diante do estresse e da violência da situação.

Portanto, o reconhecimento fotográfico inicial, longe de constituir elemento isolado ou insuficiente, foi apenas o ponto de partida de um acervo probatório mais amplo e convergente, complementado por depoimentos colhidos sob o contraditório e a demonstração de padrão delitivo idêntico, tudo em plena observância ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Assim, o fundamental é que a vítima, em ambas as fases processuais, manteve firmeza e segurança quanto à identificação do apelante Marcos Vinicius como o autor principal do crime, elemento que permaneceu inalterado e constitui o cerne probatório da condenação.

Diante dessas circunstâncias, torna-se evidente que a negativa de autoria não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório, que converge de forma firme e segura para a sua responsabilidade penal pelos fatos narrados na denúncia.

1.2. Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo

Subsidiariamente, a defesa pugna pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, ao argumento de que não houve apreensão do armamento e, consequentemente, não há perícia técnica que comprove a potencialidade lesiva da arma.

O pleito não merece acolhimento.

O art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal estabelece que
“a pena aumenta-se de 2/3 (dois terços) se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo”
. A referida majorante foi introduzida pela Lei n. 13.654/18, que criou dispositivo específico para o emprego de arma de fogo, para diferenciá-lo das demais armas previstas no § 2º, I, do mesmo artigo.

A
ratio legis
da norma reside no maior potencial lesivo e intimidativo das armas de fogo em comparação com outros instrumentos, bem como no especial desvalor da conduta que emprega esses artefatos na prática de crimes patrimoniais.

A jurisprudência estabelece que a comprovação da majorante pode ocorrer por diversos meios probatórios, sem exigir necessariamente a apreensão e perícia do artefato, diante do princípio da livre apreciação da prova (CPP, art. 155) e da natureza contingencial da apreensão de armas utilizadas em crimes patrimoniais, frequentemente descartadas pelos autores após a consumação delitiva.

Nesse sentido:

“(...) 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, quando outros elementos probatórios, como relatos de vítimas e testemunhas, comprovam seu uso. (...)”
. (STJ, AREsp n. 2.851.782/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025).

No caso dos autos, a vítima Claudemir Menezes, em seu depoimento prestado em juízo, narrou de forma firme, detalhada e coerente que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo, a qual foi exibida e apontada em sua direção como forma de intimidação e para assegurar o sucesso da empreitada criminosa, além de ter descrito o momento em que o acusado anunciou o assalto e imediatamente mostrou o artefato, o qual serviu de instrumento de coação psicológica. [relatório de mídia id 282452447]

Desse modo, o relato judicial da vítima encontra-se em perfeita consonância com suas declarações prestadas na fase policial, ao demonstrar a consistência e veracidade de sua narrativa, inexistindo, nos autos, qualquer elemento que desabone o depoimento da vítima ou que sugira exagero ou inveracidade em suas afirmações.

O mesmo entendimento foi consolidado no Enunciado n. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, o qual estabelece:
“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
. Nesse sentido:

“(...) 6. O reconhecimento da causa especial de aumento decorrente do emprego de arma de fogo (§ 2º, inc. I, antes da alteração promovida pela Lei nº. 13.654/2018) independe da apreensão ou submissão do artefato à perícia, sendo suficiente que tal circunstância seja inferida de outros meios de prova igualmente idôneos, a exemplo das declarações da vítima. Inteligência do Enunciado 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. (...)”
. (N.U 0002270-57.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

Portanto, demonstrado de forma inequívoca o emprego de arma de fogo na prática delitiva por meio do depoimento judicial firme e detalhado da vítima, corroborado pela jurisprudência consolidada que dispensa a apreensão e perícia do artefato, a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal deve ser mantida.

2. DO RECURSO MINISTERIAL

2.1. Pedido condenatório

O Ministério Público sustenta que, além da materialidade delitiva apta a ensejar a condenação do acusado Eduardo Rondão Theodoro, restou comprovada sua autoria, por ter participado da empreitada criminosa na qualidade de coautor.

Alega, ainda, que as vítimas Claudemir Menezes e Fábio Uelison Barbosa Gratão o reconheceram na fase inquisitiva e que existiriam circunstâncias que evidenciariam sua colaboração na execução do delito: a visita prévia ao local, o conhecimento do ambiente em razão de vínculo empregatício pretérito, bem como comentários suspeitos proferidos aos colegas sobre
“fazer uma coisa muito louca na empresa”
.

Sustenta, ademais, que os elementos informativos revelam a confissão do corréu Marcos Vinicius Pereira Gomes perante os investigadores de polícia, confirmando o envolvimento de ambos na prática delitiva e corroborando a versão apresentada pelas vítimas quanto à participação conjunta na empreitada criminosa.

Aduz que as versões apresentadas pelos acusados em seus interrogatórios mostram-se completamente dissociadas do conjunto probatório constante dos autos, revelando contradições internas e falta de harmonia entre suas próprias declarações, de modo que tais alegações não conseguem fazer frente ao robusto arcabouço probatório produzido, o qual demonstra de forma inequívoca tanto a materialidade quanto a autoria dos delitos imputados.

Argumenta, por fim, que a dinâmica narrada pelas vítimas sugere atuação em concurso de pessoas, sendo o réu responsável por prestar auxílio necessário à execução do crime.

A pretensão ministerial, porém, não prospera.

O art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
.

O referido dispositivo consagra dois princípios fundamentais do processo penal democrático:
(i)
o princípio da livre convicção motivada, segundo o qual o magistrado deve formar seu juízo de certeza com base em elementos probatórios idôneos e seguros; e
(ii)
a vedação ao uso exclusivo de elementos informativos da fase inquisitorial, ao exigir confirmação judicial dos indícios colhidos durante a investigação.

Dessa forma, a condenação criminal exige grau elevado de certeza quanto à materialidade e autoria delitivas, em razão do caráter gravoso da sanção penal e da garantia fundamental da liberdade individual, com fundamento constitucional no princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), que impõe ao órgão acusador o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a responsabilidade penal do acusado, não se admitindo condenação baseada em meras suspeitas ou probabilidades, ainda que elevadas.

Nessa linha intelectiva, a análise detida do conjunto probatório demonstra que não foram produzidos elementos suficientes para o juízo condenatório em relação ao acusado Eduardo Rondão Theodoro, conforme exposição abaixo.

Em audiência de instrução e julgamento, a vítima Claudemir Menezes foi categórica ao afirmar que não reconheceu o acusado Eduardo como um dos autores do delito no momento da ação criminosa, além de ter esclarecido que não conseguiu identificar o acusado nem pela voz, nem pela postura, nem por outros traços comportamentais, ao declarar expressamente que não pode afirmar sua participação no crime (relatório de mídia id 282452447).

De igual modo, a vítima Fábio Uelison Barbosa Gratão, proprietário da motocicleta subtraída, afirmou, em juízo,
não ter presenciado o momento do assalto
, o qual suspeitou do réu
exclusivamente em razão da sua visita ao local horas antes dos fatos
, sem qualquer elemento concreto que fundamente a vinculação do réu ao delito.

Acrescente-se que, embora a
vítima Claudemir
, na fase inquisitiva, tenha se referido a comportamentos considerados suspeitos do acusado, as declarações não decorreram de percepção direta dos fatos, mas sim de comentários alheios e de ilações sobre atitudes pretéritas e, quando ouvido em juízo, sob o contraditório, foi claro ao reiterar não ter certeza da participação do
acusado Eduardo Rondão Theodoro
no crime.

No tocante ao reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, este não se reveste de confiabilidade autônoma quanto ao acusado Eduardo Rondão Theodoro, pois ambos os ofendidos já o conheciam de relações anteriores, por ter sido ele ex-funcionário do estabelecimento, o que compromete a espontaneidade e a isenção do procedimento, sobretudo à luz da ausência de visibilidade do seu rosto durante ou imediatamente após o crime.

É relevante observar que o apelado
efetivamente trabalhou no local por cerca de um ano
, fato confirmado por ambas as vítimas, e continuou frequentando o estabelecimento mesmo após o encerramento do vínculo, razão pela qual sua presença anterior ao fato delituoso
encontra explicação plausível e verossímil
, não constituindo, por si só, indício suficiente de envolvimento criminoso.

Quanto à pretensa confissão atribuída ao corréu Marcos Vinicius Pereira Gomes, além de constituir elemento meramente informativo colhido durante a fase inquisitorial, sem ratificação em juízo, a alegação do Ministério Público se apresenta de forma genérica e inespecífica, sem apontar concretamente a participação do acusado Eduardo Rondão Theodoro na empreitada criminosa.

Cumpre destacar que, mesmo que eventualmente se reconheçam contradições nas versões defensivas apresentadas pelos acusados, tal circunstância não supre a ausência de prova efetiva da autoria delitiva quanto ao acusado Eduardo Rondão Theodoro, de modo que a detecção de inverossimilhanças ou inconsistências nas declarações dos réus, embora possa enfraquecer a credibilidade de suas versões, não constitui, por si só, elemento probatório positivo da participação criminosa.

Desse modo, no contexto específico dos autos, o princípio da presunção de inocência somente pode ser superado diante de certeza jurídica quanto à materialidade e à autoria dos fatos descritos na denúncia, o que manifestamente não se verifica no presente caso, e as provas reunidas sob o crivo do contraditório não lograram conferir esse grau de segurança exigido pelo ordenamento para a imposição de sanção penal, sendo juridicamente inviável qualquer condenação quando ainda subsistem divergências relevantes e incertezas substanciais acerca da participação do réu na empreitada criminosa.

Com efeito, a condenação há de repousar exclusivamente sobre fatos concretos, devidamente comprovados, por não ser possível ocorrer por meio de conjecturas extraídas de comportamentos ambíguos ou de percepções subjetivas colhidas na fase inquisitiva.

No caso em exame, as declarações prestadas em juízo pelas próprias vítimas - marcadas por incerteza, ausência de identificação no momento do crime e ausência de confirmação dos reconhecimentos anteriores - não permitem a formação de um juízo condenatório seguro, de modo que as provas carreadas aos autos, portanto, não superam o patamar de dúvida razoável que autorize a imposição de um decreto condenatório, o que implica, por consequência, na manutenção da absolvição do acusado Eduardo Rondão Theodoro
, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“(...)

2. A absolvição criminal é de rigor quando a prova da autoria se mostra frágil e não permite um juízo condenatório seguro, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. (...)”
. (N.U 0000731-04.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025).

Portanto, a ausência de elementos probatórios seguros quanto à participação de Eduardo Rondão Theodoro no crime de roubo impõe a manutenção de sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos interpostos pela
Defensoria Pública
e pelo
Ministério Público
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025